Tribunal: TJMT
Processo: 1028492-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028492-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES - CPF: 028.661.211-98 (AGRAVANTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM TENTATIVA DE ENTREGA. CIÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar concedida em favor da instituição financeira em ação de busca e apreensão,
sob alegação
de ausência de constituição válida em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao
endereço do
devedor foi suficiente para caracterizar a constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor foi devolvida sem tentativa de entrega, impossibilitando a comprovação da ciência do devedor acerca da mora.

A ausência de constituição válida em mora configura vício processual insanável, impedindo o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sendo a constituição em mora requisito essencial e matéria de ordem pública, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
IV
, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
provido determinar a devolução do veículo ao
réu
.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1.
A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente exige prova inequívoca da constituição em mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

2
.
A devolução da notificação extrajudicial sem tentativa de entrega impede a caracterização válida da mora e inviabiliza o prosseguimento da ação.
3.
A ausência de constituição válida em mora caracteriza vício insanável, devendo a ação de busca e apreensão ser extinta sem resolução de mérito.
”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485,
IV
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Verde, que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1002323-82.2024.8.11.0051, indeferiu o pedido de revogação da liminar concedida em favor de
Banco Volkswagen S.A
.

Em suas razões, o Agravante informa que a ora Recorrida propôs Ação de Busca e Apreensão na origem, em razão de suposto descumprimento de obrigações contratuais da Cédula de Crédito Bancário celebrado com a ora contestante.

Assevera que, diferentemente do que afirma a Autora, não há que se falar em mora do devedor, uma vez que, conforme se verifica da notificação extrajudicial acostada nos autos de origem, sequer houve tentativa de entrega do documento, de tal modo que a mora não foi devidamente constituída.

Dessa forma, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem, bem como para que seja realizada a devolução do veículo indevidamente apreendido ao Agravante.No mérito, pleiteia a ratificação da tutela porventura deferida.

A liminar recursal foi
parcialmente
concedida em decisão de ID
252839696
, para determinar que a instituição financeira se abstenha de alienar o veículo até o final do julgamento do presente recurso
.

Irresignada
, a Agravada interpôs agravo interno no ID
263035770
, tendo também apresentado as contrarrazões ao agravo de instrumento em ID
263035765
.

O

réu
apresentou a resposta ao agravo interno em ID
268260271
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, considerando que o agravado já apresentou sua contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Como visto
, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Deivid Junior Goncalves Soares
contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar concedida em favor de Banco Volkswagen S.A.

Em suas razões, o Agravante informa que a ora Recorrida propôs
Ação de Busca e Apreensão
na origem, em razão de suposto descumprimento de
obrigações contratuais da Cédula de Crédito Bancário celebrado com a ora contestante.

Assevera que, diferentemente do que afirma a Autora, não há que se falar em mora do devedor, uma vez que, conforme se verifica da notificação extrajudicial acostada nos autos de origem, sequer houve tentativa de entrega do documento, de tal modo que a mora não foi devidamente constituída.

Por sua vez, a instituição financeira defende a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o envio de uma notificação extrajudicial ao devedor é suficiente para comprovar
a mora
em ações de busca e apreensão.

Apesar do
costumeiro acerto do juízo de origem
, entendo que a o recurso merece provimento, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente,
cumpre registrar que não merece guarida a
alegação de
violação ao princípio da
dialeticidade

e
ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição
, eis que se denota
das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a
decisão interlocutória
merece ser reformada.

Além disso, verifica-se que a controvérsia se limita à análise da constituição, ou não, do devedor em mora, a qual, como se sabe, constitui pressuposto essencial para o processamento da ação de busca e apreensão. Trata-se, portanto, de
matéria de ordem pública
, nos termos do art. 485, inciso
IV
e § 3º do CPC, podendo, por essa razão, ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que isso implique em supressão de instância.

Prosseguindo, n
os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência
por meio da Súmula 72
:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos
mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, p
ara preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro,
é
imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao
devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso,
apesar de
destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”
,

sem que houvesse sequer a tentativa de entrega ou comunicação com o destinat
ário
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do dé
bito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Oportunamente, cito julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça
, que, em situações análogas, assim decidiu
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO F
IDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃ
O COM
A INFORMAÇÃO
"NÃO PROCURADO"
. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial
expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação
pessoal .
3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]” (STJ,
AgInt
no
REsp
2.007.339/RS, j. 13/03/2023) (
g.n
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (
REsp
1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023
) .
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132),
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, j. 20/05/2024
)
)
(
g.n
)

Aliás, e
mbora
o Agravado
alegue
que o registro de
“não procurado”
significa que os correios não entregam no endereço indicado pelo Recorrente e que “
nestes casos é obrigação do devedor a retirada das correspondências na agência dos correios mais próximo de sua residência
”, entendo que
tal circunstância não tem o condão de afastar o fato de que
não há p
rova de que houve tentativa de notificar
o devedor
ou de informa-lo
acerca da notificação extrajudicial
, que, como anteriormente mencionado, é de extrema relevância para a válida constituição do devedor em mora e, consequentemente,
para
o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ainda, quanto à alegação de que caberia ao devedor se informar a respeito de eventuais correspondências,
é de se indagar
se, em uma sociedade
hiperconectada
e acelerada, na qual os indivíduos são pressionados pela lógica do desempenho, é plausível esperar que, diante da sobrecarga informacional e das múltiplas obrigações diárias, o cidadão médio interrompa sua rotina ocupada para se deslocar até uma agência de correios e
verificar
se há
correspondências – algo que, na atualidade, ocorre predominantemente por meios digitais –,
sem sequer estar aguardando por ela
.

No mais, se o sistema de intimação via postal, realizado com
A.R
., visa justamente a produzir um documento que sirva de prova da entrega da notificação, com assinatura de qualquer pessoa presente no endereço constante do contrato,
seu retorno sem qualquer assinatura e com aviso de "não procurado", por consequência lógica, não é válido como prova de entrega de notificação
.

Assim, apesar de o envio ter sido feito no endereço previsto no contrato, não houve o devido recebimento da notificação extrajudicial (reitera-se: sequer houve a tentativa) para que pudesse haver a constituição do devedor em mora, e, por conseguinte, não se tem, no presente caso, o preenchimento dos pressupostos necessários para o
regular processamento
da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE
EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. SÚMULA Nº 72 DO STJ.
1
.
De acordo com o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.
A devolução da carta com aviso de recebimento sem tentativa de entrega no endereço do devedor não comprova a constituição
do em
mora do devedor
.
3 .
Deve ser desprovido o agravo interno quando não houver fundamentação relevante a motivar a retratação da
decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
TJGO
, AI 5631079-65.2022.8.09.0000, p. 10/03/2023) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Automóvel
. Decisão que indeferiu a busca e apreensão do veículo. Irresignação. Descabimento. Ausência de documento essencial apto a comprovar a mora da demandada, haja vista a devolução do AR pelo Correio sem informação acerca da devolução, igualando-s
e à hipótese de "não procurado"
.
Mora não demonstrada. Tema nº 1132 que não se aplica ao caso, vez que sequer houve tentativa de entrega da notificação
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJSP
, AI 2095295-93.2024.8.26.0000
, j.
29/05/2024)
(
g.n
)

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Parcela quitada antes de ter configurado em mora o apelante, notificação extrajudicial inválida. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
Ausente à comprovação da mora e sendo esta condição de procedibilidade, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito
(art. 485,
IV
, § 3º, do CPC).” (TJ-MG - AC:
50148387520208130145, Relator
: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023) (
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485,
IV
, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AR ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
[...]
De fato, o entendimento do STJ é de ser válida a constituição de mora mesmo que o Aviso de Recebimento retorne com a informação de "mudou-se". Porém, no caso em questão, verifico que o Aviso de Recebimento foi enviado à R. 186 6
QD
389, Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade,
Cep
69097-489, nesta cidade, endereço esse
diferente do presente na Cédula de Crédito Bancário (p. 32) - Afigura-se, portanto, inválida a intimação juntada aos autos para fins de constituição em mora do devedor.
E, não tendo sido observado, pelo credor, pressuposto processual inerente as ações de busca e apreensão fundadas no referido Decreto-Lei, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública - Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido.
” (
TJ-AM
- AC: 06425089120188040001 AM 0642508-91.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo
Chíxaro
, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019) (
g.n
.)

D
iante disso, uma vez que a mora não foi constituída, a relação contratual deverá prosseguir a partir d
o mês subsequente ao referente à
última parcela quitada,
conforme comprovante de pagamento de ID
167553012
da instância origem.

No que tange ao pedido de responsabilização por danos de origem material e moral
, deixo de analisá-lo, uma vez que não foi objeto de discussão na primeira instância
,

cabendo
à parte interessa suscitar na origem
quest
ão envolvendo eventual pagamento de
valores
.

Em se tratando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública,
aplico o efeito translativo
e julgo extinto o feito
de n.
1002323-82.2024.8.11.0051
, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485,
IV
, do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, haver a devida restituição do bem ao Agravante.

Na oportunidade, julgo prejudicado o R
ecurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025